Tribunal: TJES
Processo: 5000559-46.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000559-46.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO CESAR BRANDAO LOUZADA
APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000559-46.2021.8.08.0062

APELANTE: PAULO CESAR BRANDAO LOUZADA

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

JUÍZA: DRª. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme
o
relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença
id nº 3734236,
que julgou
im
procedente o pleito
deduzido pelo ora recorrente no sentido de determinar que a parte adversa removesse da plataforma “Serasa Limpa Nome” menção as suas dívidas prescritas, bem como se abstivesse de cobrá-las, dada sua inexigibilidade.

Em razões de apelação, afirmou o recorrente, tal como em sua exordial, que “a inscrição da dívida na plataforma do SERASA LIMPA NOME é forma ilícita e coercitiva de cobrança de débito manifestamente prescrito”, pois “induz o consumidor a pensar que seu nome está sujo no mercado” e há na plataforma material publicitário “incentivando o pagamento de tais dívidas em troca de vantagens de score e credibilidade do CPF do consumidor”, devendo ser reformada a sentença.

De logo
, registro não prosperar a irresignação.

I
nteressa recordar, a partir das palavras de Arnaldo Rizzardo, que “a relação de débito e crédito resume-se numa carga, num liame que leva a exigir condutas próprias. Há um direito reconhecido em favor do credor, e há um ônus atribuído ao devedor, ônus que se converte em dívida e que pode resultar em responsabilidade” (Direito das Obrigações, página 09).

T
al panorama, em razão do instituto da prescrição, só tem seu debate judicial limitado, não detendo o transcurso de
lapso temporal
o condão de extinguir a própria obrigação, cuja cobrança remanesce possível em sede extrajudicial.

Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes (Código Civil interpretado conforme a Constituição da República, p
ágina
350),
a seu turno
,
lecionam que
“
o
art. 189 incorpora ao direito pátrio a teoria de que a prescrição extingue a pretensão (...), preservando-se assim o direito, que poderá ser satisfeito mediante prestação espontânea pela parte beneficiada com a prescrição. O reconhecimento de que a prescrição atua sobre a pretensão é louvável e revela tendência a se decompor a noção de direito subjetivo, dando autonomia ao seu aspecto central de exigibilidade”.

Nas palavras do colendo Superior Tribunal de Justiça, “A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo (REsp 1.694.322/SP, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13.11.2017)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.816.356/ES, publicado em 20/9/2022).

Referida p
remissa jurídica tem
sido considerada pel
a jurisprudência pátria
à luz da conclusão de que
“
o
Serasa Limpa Nome constitui plataforma digital de negociação de dívidas, sem divulgação dos dados cadastrados a terceiros, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes como ocorre com o Serasa” (
TJDFT,
A
pelação Cível nº
07169149420218070001,
publicado em
14/10/2021),
não resultando, portanto, em lesão subjetiva, nem subsidiando qualquer assertiva no sentido da cobrança de dívida inexigível (cf.: STJ,
AgInt no AREsp 2030791/RS, publicado em 10/10/2022; AgInt no AREsp 2031345/RS, publicado em 28/09/2022; AgInt no AREsp 1952666/RS, publicado em 08/09/2022;

AgInt no AREsp 2034651/RS, publicado em 04/05/2022
).

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lh
e

provimento
,
mantendo a sentença que
julgou
im
procedente o pleito
deduzido pelo ora recorrente no sentido de determinar que a parte adversa removesse da plataforma “Serasa Limpa Nome” menção as suas dívidas prescritas, bem como se abstivesse de cobrá-las.

Em atenção aos artigos 85, §§2º e 11, e 98, §3º, todos do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente em um por cento.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO. SERASA LIMPA NOME.
RECURSO
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.

E
m razão do instituto da prescrição,
eventual débito
só tem seu debate judicial limitado, não detendo o transcurso de
lapso temporal
o condão de extinguir a própria obrigação, cuja cobrança remanesce possível em sede extrajudicial.

2.
Referida p
remissa jurídica tem
sido considerada pel
a jurisprudência pátria
à luz da conclusão de que o
Serasa Limpa Nome constitui plataforma digital de negociação de dívidas, sem divulgação dos dados cadastrados a terceiros, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes (
cf.:
TJDFT,
A
pelação Cível nº
07169149420218070001,
publicado em
14/10/2021),
não resultando, portanto, em lesão subjetiva, nem subsidiando qualquer assertiva no sentido da cobrança de dívida inexigível (cf.: STJ,
AgInt no AREsp 2030791/RS, publicado em 10/10/2022; AgInt no AREsp 2031345/RS, publicado em 28/09/2022; AgInt no AREsp 1952666/RS, publicado em 08/09/2022;

AgInt no AREsp 2034651/RS, publicado em 04/05/2022
).

3.
Recurso
conhecido e des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.